Tribunal: TJDFT
Processo: 0752804-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCOS DA PANDEMIA DA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de latrocínio tentado e associação criminosa quando demonstrada nos autos a sua necessidade para assegurar a aplicação da lei penal pelo fato de o paciente estar em lugar incerto e não sabido, sendo necessária citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, o que demonstra que o paciente não tem a intenção em cumprir decisão judicial.
2. Isso porque o paciente se furtou da Justiça do DF por mais de 17 (dezessete) anos sem ser capturado para responder ao processo e mesmo assim cometeu outros crimes (furto), no Estado de São Paulo, embora menos grave, o que demonstra a intenção do paciente em se livrar das acusações que lhes foram imputadas, tendo em vista que faltariam apenas poucos anos para ocorrer a prescrição do crime em comento.
3. A prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou à saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário, bem como também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ a respeito do novo Coronavírus. Isso porque, as autoridades da Saúde já vêm tomando as devidas providências em relação ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, não sendo este um problema aos internos e servidores do sistema prisional local.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. ORDEM DENEGADA.